Tribunal: STJ
Processo: 0072946-96.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694118 - RJ (2024/0263697-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDDIFICIO AUGUSTO ARAGAO
ADVOGADOS
: EDUARDO PEREIRA DE ALVARENGA TAVARES - RJ173762
JOSÉ BERNARDO CANDIDO DE FIGUEIREDO NETO -
RJ172983
PAULA GUIMARÃES BARBOSA DA SILVA - RJ231105
CINTYA RIBEIRO DE SOUZA - RJ171694
AGRAVADO
: ELZA BARRETO DE CARVALHO - INTERDITO
REPR. POR
: IVAN DE CARVALHO MARTINS - CURADOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50160311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: fb6871b1-7b38-40f9-aa89-b48479180bde

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50160311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: fb6871b1-7b38-40f9-aa89-b48479180bde

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694118 - RJ (2024/0263697-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDDIFICIO AUGUSTO ARAGAO
ADVOGADOS
: EDUARDO PEREIRA DE ALVARENGA TAVARES - RJ173762
JOSÉ BERNARDO CANDIDO DE FIGUEIREDO NETO -
RJ172983
PAULA GUIMARÃES BARBOSA DA SILVA - RJ231105
CINTYA RIBEIRO DE SOUZA - RJ171694
AGRAVADO
: ELZA BARRETO DE CARVALHO - INTERDITO
REPR. POR
: IVAN DE CARVALHO MARTINS - CURADOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por CONDOMINIO DO EDDIFICIO
AUGUSTO ARAGAO, em face de decisão monocrática que negou provimento ao
reclamo.
O apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, desafia
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
assim ementado (fl. 118-128, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE
ALAGAMENTO EM SEU IMÓVEL, EM VIRTUDE DE ENTUPIMENTO DE
TUBULAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO RÉU. TUTELA DE
URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O RÉU INICIE A OBRA
Documento eletrônico VDA49747063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: a3475750-900c-4ace-b932-fd14f4622bc9

NECESSÁRIA PARA RESTAURAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE 05 DIAS,
TERMINANDO-A NO PRAZO MÁXIMO DE 60 DIAS, SOB PENA DE MULTA
DIÁRIA DE R$ 500,00, LIMITADA A R$ 50.000,00. RECURSO DO
DEMANDADO.
1. Da leitura do artigo 300, do CPC, decorre a necessidade de prova inequívoca,
para incutir no julgador a verossimilhança das alegações formuladas pelo
pretendente, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação para
efeito de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
2. Em sede de cognição sumária, cabe ao Juiz dirigente do processo aferir a
relevância do direito alegado (fumus boni iuris), o que tanto pode conduzir ao
deferimento ou indeferimento do pleito.
3. Autora/agravada que obteve sucesso, em análise incipiente, em demonstrar a
existência de fumus boni iuris, eis que, consoante conclusão exarada no laudo
pericial, a inundação do imóvel decorreu de falha de conservação da tubulação
de esgoto/gordura, de responsabilidade do condomínio réu/agravante.
4. Recorrente que, em parecer técnico, admite a responsabilidade quanto ao
entupimento da tubulação que ensejou a inundação do apartamento de
propriedade da agravada.
5. O periculum in mora consiste no fato de a recorrida, que conta com mais de
80 anos, se encontrar há mais de um ano sem poder residir em seu imóvel,
tendo em vista não se encontrar habitável, em virtude dos danos gerados pelo
alagamento, em clara restrição ao direito de propriedade.
6. Erro material do laudo pericial que não é suficiente para afastar as conclusões
do expert, na medida em que a perícia foi realizada de acordo com as normas
técnicas e que o perito é de confiança do juízo, não possuindo qualquer
interesse em beneficiar a parte ré/recorrida.
7. Da leitura e interpretação do laudo, é possível depreender que o apartamento
possuía condições regulares de conservação antes da inundação e que, após o
ocorrido, seu estado foi deteriorado, porquanto, além dos danos gerados pelo
alagamento em si, o imóvel permanece até os dias de hoje sem limpeza ou
manutenção, fato que é capaz de degradar ainda mais seu estado.
8. Presentes os requisitos autorizadores, a manutenção da concessão da tutela
antecipada é medida que se impõe, nos termos do verbete de súmula no 59
deste TJRJ.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Embargos de declaração opostos e rejeitados na origem (fls. 174-177, e-
STJ).
Nas razões do apelo extremo (fls. 147-155, e-STJ), o insurgente apontou
violação ao artigo 884 do CPC, ao argumento de que a reforma determinada inclui a
reparação de vícios do imóvel imputáveis exclusivamente à negligência da parte
recorrida, configurando enriquecimento sem causa em seu favor, em detrimento do
recorrente.
Contrarrazões às fls. 229-247, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 251-261, e-STJ), a Corte local não
admitiu o recurso, dando ensejo à interposição do competente agravo (fls. 351-360, e-
STJ).
Documento eletrônico VDA49747063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: a3475750-900c-4ace-b932-fd14f4622bc9

Contraminuta às fls. 448-457, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 490-492, e-STJ), negou-se provimento ao reclamo,
ante a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicadas por analogia, em razão da
subsistência de fundamentos inatacados aptos a manter a conclusão do acórdão
impugnado e pelo fato de os argumentos deduzidos no apelo extremo estarem
dissociados do decidido pela Corte local acerca da concessão da tutela antecipada,
caracterizando a deficiência na fundamentação do recurso.
Daí o presente agravo interno (fls. 498-504, e-STJ), no qual o agravante
sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ ao presente caso, além de
reiterar as suas razões recursais.
Impugnação às fls. 511-513, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece sequer conhecimento.
À luz do princípio da dialeticidade, norteador dos recursos, deve a parte
1.
insurgente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o decisum
hostilizado, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido deve ser modificado.
O art. 1.021 do CPC/2015, em seu § 1o, trouxe expressamente a
necessidade de se observar tal princípio, ao dispor que "Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No caso dos autos, infere-se das razões do agravo interno (fls. 498-505, e-
STJ) que o insurgente limitou-se a repisar os argumentos do apelo extremo e sustentar
a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
.
em total descompasso com o julgado ora atacado
Com efeito, quanto ao óbice efetivamente aplicado na decisão ora
combatida (fls. 490-492, e-STJ) - incidência das Súmulas 283 e 284 do STF -, verifica-
se que
.
não foi sequer mencionado nas razões do presente agravo interno
Dessa forma, incide, na espécie, por analogia, a Súmula 182 do STJ, que
preleciona: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC [73] que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A respeito, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
Documento eletrônico VDA49747063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: a3475750-900c-4ace-b932-fd14f4622bc9

1. Razões do agravo interno que não infirmam especificamente os fundamentos
da decisão monocrática recorrida, em descumprimento ao princípio da
dialeticidade. Aplicação do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015.
2. Não é possível à parte apresentar novo recurso, mesmo que tempestivo,
quando protocolado outro incorreto.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.492.239/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PRETENSÃO PARA QUE O JUÍZO RECUPERACIONAL PROMOVA
ATOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 932, INCISO III, E
1.021, § 1o, AMBOS DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão agravada, conforme estabelecem os arts.
932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.417.141/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
23/8/2024
Desta forma,
, porquanto
irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ
inexistiu ataque específico ao fundamento da decisão monocrática ora agravada.
Do exposto,
do agravo interno.
2.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49747063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:34
Código de Controle do Documento: a3475750-900c-4ace-b932-fd14f4622bc9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.694.118 / RJ
Número Registro: 2024/0263697-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00729469620228190000
08371458320228190001
202424506022
729469620228190000
8371458320228190001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDDIFICIO AUGUSTO ARAGAO
ADVOGADOS : EDUARDO PEREIRA DE ALVARENGA TAVARES - RJ173762
JOSÉ BERNARDO CANDIDO DE FIGUEIREDO NETO - RJ172983
PAULA GUIMARÃES BARBOSA DA SILVA - RJ231105
CINTYA RIBEIRO DE SOUZA - RJ171694
AGRAVADO
: ELZA BARRETO DE CARVALHO - INTERDITO
REPR. POR
: IVAN DE CARVALHO MARTINS - CURADOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDDIFICIO AUGUSTO ARAGAO
ADVOGADOS : EDUARDO PEREIRA DE ALVARENGA TAVARES - RJ173762
JOSÉ BERNARDO CANDIDO DE FIGUEIREDO NETO - RJ172983
PAULA GUIMARÃES BARBOSA DA SILVA - RJ231105
CINTYA RIBEIRO DE SOUZA - RJ171694
Documento eletrônico VDA50100038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:50:31
Código de Controle do Documento: 7719b1ce-d922-4c1b-8ab4-96a53169588c

AGRAVADO
: ELZA BARRETO DE CARVALHO - INTERDITO
REPR. POR
: IVAN DE CARVALHO MARTINS - CURADOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:50:31
Código de Controle do Documento: 7719b1ce-d922-4c1b-8ab4-96a53169588c